Tribunal: TJDFT
Processo: 0015099-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015099-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No despacho lançado no ID: 20608581, o eminente Desembargador Presidente noticia que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF. O trânsito em julgado da decisão ID: 19682201 está certificado no ID: 20730823. Ante o exposto, com vistas a dar prosseguimento ao feito, manifeste-se o Distrito Federal quanto às petições ID: 20570244, 19682177 e 19682174. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador